Tribunal: TJSP
Processo: 1008835-12.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão. Distrato motivado pelo promitente-comprador. RECURSO DA INCORPORADORA. DIREITO DE RETENÇÃO. Percentual de retenção fixado em 10%. Majoração para 20% que figura pertinente. Referencial suficiente e adequado à reparação das despesas presumidamente assumidas. Precedentes da Câmara. JUROS DE MORA. Termo inicial devido inobservado. TRÂNSITO

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão. Distrato motivado pelo promitente-comprador. RECURSO DA INCORPORADORA. DIREITO DE RETENÇÃO. Percentual de retenção fixado em 10%. Majoração para 20% que figura pertinente. Referencial suficiente e adequado à reparação das despesas presumidamente assumidas. Precedentes da Câmara. JUROS DE MORA. Termo inicial devido inobservado. TRÂNSITO em julgado. Tema 1.002 do STJ. CORREÇÃO monetária. Termo inicial correto. Data do desembolso. Recurso parcialmente provido. RECURSO DO PROMITENTE-COMPRADOR. LOTEAMENTO. Fixação de TAXA DE OCUPAÇÃO/FRUIÇÃO DO BEM. INADMISSIBILIDADE. Terreno entregue desprovido de edificação. Precedentes da Câmara e do C. STJ.
Sentença reformada em parte. RECURSO AUTORAL PROVIDO, RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.